Tribunal: TJMT
Processo: 1015622-87.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1015622-87.2021.8.11.0001
Recorrente(s)
:
MARLLON CESAR DA SILVA AGOSTINHO
Recorrida(s)
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no id. n° 99193125, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento do valor de R$ 297,48 (duzentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência.
Ainda, reconheceu a litigância de má-fé e condenou a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.
A recorrida não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) (grifei)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso se amolda ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Da análise do documento anexado no id no 99193096, constata-se que o recorrente teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de R$ 297,48 (duzentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), que afirma desconhecer o referido débito.
Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)
Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito.
No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (01/11/2019), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplentes, realizada pela empresa CARTAO CALCARD, incluída em 27/11/2017, conforme extrato de negativações abaixo:
São Paulo, 30 de Agosto de 2021
Carta No HA0821056389
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 04896413180 Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 04896413180:
Período:Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s) Empresa
RIACHUELO/L/76-CUIABA/CT/MT SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
02076877510 27/12/2011 01/02/2012 11/02/2012 26/12/2016 90,29
Empresa
CARTAO CALCARD SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0001993648 10/09/2017 17/11/2017 27/11/2017 17/04/2020 245,33
Empresa
BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
DE03466010887102 01/12/2017 23/04/2020 10/06/2020 24/02/2021 200,17
**********************************************************************************************************
Informamos que em nome do
Período:Presente data
NADA CONSTA
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 30/08/2021 às 16:55:46
==========================================================================================================
Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Desse modo, restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos, há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.
Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente/autor tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 297,48 (duzentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos).
Ainda, julgo improcedente o pedido contraposto.
Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator